Tribunal: TJDFT
Processo: 0713052-80.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Roubo circunstanciado. Corrupção de menores. Desclassificação para furto. Prova. Depoimento da vítima. Concurso material. Confissão espontânea. Fração de aumento da pena-base.
1 – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelas demais provas dos autos.
2 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se provado que, para se apossar dos bens da vítima, o acusado a ameaçou e agrediu, constrangendo-a a entregar os bens.
3 – Se há provas da participação de outra pessoa no crime de roubo, deve ser mantida a causa de aumento do concurso de pessoas.
4 - Há concurso material se os crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores foram praticados em condutas distintas e desígnios autônomos.
5 - A confissão do agente, parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, quando for utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para atenuar a pena (súmula 545 do e. STJ).
6 - O fato de o réu entregar a direção de veículo a adolescente, ocasionando perigo de dano a terceiros, leva a maior reprovabilidade da conduta, justificando a elevação da pena-base.
7 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
8 - Apelação do réu provida em parte. Não provida a do Ministério Público.